Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Pereira Serpa contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 82909697 do processo de referência) nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0049404-94.2013.8.07.0001), movido por Edilton Cipriano da Silva em desfavor do agravante, que deferiu a penhora de eventuais créditos a serem recebidos pelo recorrente no rosto dos autos n. 0737965-06.2017.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília. Em razões recursais (Id 23837598), alega, em breve síntese, que conforme pedido de Id 82804727 do processo de referência, teve seu único bem de família penhorado em razão de ordem judicial emanada nesse processo. Alega que o imóvel penhorado é sua residência familiar, sendo protegido pela Lei n. 8.009/1990 e pelo art. 6o da CF, que dispõe ser a moradia um direito social. Cita julgados do e. TJSP para amparar sua tese e afirma que a ordem do juízo de origem é ilegal. Por fim, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a constrição ao bem. Preparo recolhido ao Id 23837604. É o relato do necessário. Decido. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Explico. Da detida análise dos autos de referência (processo n. 0049404-94.2013.8.07.0001), percebo que o executado, ora agravante, reporta-se à decisão de Id 82909697 como sendo a decisão agravada que pretende ver reformada, pois teria ela se originado do requerimento de Id 82804727, que solicitou a penhora do bem de família. Já no tópico da tempestividade, insurge-se igualmente contra a decisão de Id 78046425, afirmando ser o agravo de instrumento interposto contra essa decisão. Ocorre que a decisão de Id 78046425 sequer faz parte do processo de referência, porque proferida em cumprimento de sentença diverso, qual seja, o de n. 0737965-06.2017.8.07.0001, movido em desfavor do agravante pelo Condomínio do Bloco L da SQN 405. E foi nesta decisão, de Id 78046425, que se deferiu a penhora do imóvel do agravante. Ou seja, não há no cumprimento de sentença de origem (autos n. 0049404-94.2013.8.07.0001) penhora de imóvel ou qualquer discussão sobre bem de família, pois não foi aqui que ocorreu a penhora do bem. Do mesmo modo, o requerimento de Id 82804727 não trata de pedido de penhora de bem imóvel, mas de penhora no rosto dos autos. Assim, no cumprimento manejado pelo ora agravado, Sr. Edilton Cipriano da Silva, apenas se deferiu a penhora de eventuais créditos a serem recebidos pelo agravante no rosto dos autos n. 0737965-06.2017.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília. Neste, sim, ocorreu a penhora ao bem que o recorrente alega gozar de proteção legal contra impenhorabilidade. Percebo, pois, que o agravante pretende, de forma indevida e transversa, sustar os efeitos de decisão, possivelmente preclusa e proferida em feito diverso, que deferiu penhora de imóvel de sua propriedade. E chego a essa conclusão, pois em análise ao sistema informatizado, pude observar que, no feito n. 0737965-06.2017.8.07.0001, apesar de o agravante ali noticiar a interposição de agravo de instrumento contra a penhora do imóvel (Id 81608200), não se localiza no sistema informatizado deste TJDFT o dito recurso, sendo provável a falta de manejo do recurso a tempo e modo adequados, e, consequentemente, a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao debate de impenhorabilidade do bem. Nessa senda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto, se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Com efeito, a respeito da temática aqui debatida, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha que (...) não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um (...) a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. (Curso de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 47). Ora, mesmo que o agravante tenha protocolizado agravo de instrumento contra a decisão que, no processo oriundo da 2a Vara Cível de Brasília, deferiu a penhora de seu imóvel, destaco inexistir a possibilidade de interposição repetida do mesmo recurso, em autos distintos, com a finalidade de ampliar a possibilidade de discussão e, eventualmente, de êxito da pretensão, caso haja a frustração no instrumento recursal anteriormente manejado, bem como para atacar o mesmo pronunciamento judicial, sob pena de violar-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o da adequação. A falta de adequação neste recurso, portanto, se sobressalta, porque, a um, eventual agravo de instrumento anteriormente interposto contemplaria a necessidade e utilidade do recurso então manejado para refutar decisão que, em cumprimento de sentença diverso, deferiu a penhora do suposto bem, o que incorreria em violação ao princípio da unirrecorribilidade; e, a dois, porque a falta de interposição de agravo de instrumento anterior demonstraria a preclusão consumativa da matéria e a completa inadequação do presente recurso, pela inexistência de decisão agravada no feito de origem. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Outrossim, advirto o agravante que a interposição de recurso manifestamente infundado e protelatório, para rediscutir questões apreciadas em outros recursos ou em outro processo de origem e sobre as quais há preclusão, como o desiderato de adiar indefinidamente a satisfação do crédito excutido, definitivamente constituído em processo judicial transitado em julgado, caracteriza litigância de má-fé e o sujeita à cominação de multa pela prática dessa odiosa conduta. Reconhecidas a inadequação e a preclusão consumativa como óbices para a admissibilidade deste agravo de instrumento, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, bem como ao i. juízo da 2a Vara Cível de Brasília na qual tramita o cumprimento de sentença n. 0737965-06.2017.8.07.0001. Expeçam-se ofícios. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;